Tribunal: TJDFT
Processo: 0011260-56.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0011260-56.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JOSE PINHEIRO TORRES DESPACHO Diante da tentativa infrutífera de autocomposição, mantenham-se os autos sobrestados, conforme determinado na decisão de ID 28080466. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator